Tribunal: TJSP
Processo: 2277994-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Rejeição de impugnação à penhora, afastando-se arguição de impenhorabilidade de imóvel, alegadamente bem de família - Inconformismo - Improcedência - Ausência de demonstração no sentido de que o imóvel seja residência do executado, sendo seu único imóvel - Decisão mantida - Recurso não provido.